Tribunal: TJDFT
Processo: 0753652-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. EQUIVALÊNCIA ESCOLAR. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO POR MULTA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de contradição no acórdão quanto à contagem do prazo prescricional e omissão quanto à alegada ausência de notificação de atos relevantes no processo administrativo disciplinar, à análise da equivalência escolar decorrente de exame de suplência e à possibilidade de substituição da sanção por multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de contradição fundada na prescrição traduz pretensão de substituição da metodologia de contagem adotada pelo colegiado, matéria expressamente enfrentada no acórdão, inexistindo incompatibilidade interna entre fundamentação e conclusão.
4. O acórdão concluiu inexistir violação ao contraditório e à ampla defesa, destacando a ciência do interessado e a ausência de impugnação oportuna acerca de suposta falta de notificação, inexistindo omissão.
5. O acórdão consignou que eventual equivalência do exame de suplência não afasta a conduta grave atribuída ao autor, consistente na apresentação de diploma sabidamente falso para obtenção de acréscimo remuneratório, inexistindo omissão.
6. O acórdão afastou expressamente a substituição da sanção por multa, ante a inexistência de previsão legal para a conversão, inexistindo omissão.
7. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
8. Fixada multa do artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei Complementar 840/2011, arts. 196, § 2o, inciso I, e 225, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1918563 (Relatora: Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível), Acórdão 1917598 (Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível); Superior Tribunal de Justiça, Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 2.045.491/DF (Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues).